Tribunal: TJES
Processo: 0006419-24.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006419-24.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO SOARES GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006419-24.2022.8.08.0048

APELANTE: RODRIGO SOARES GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COERENTES. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Rodrigo Soares Gonçalves contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia, o acusado foi surpreendido por policiais militares em companhia de um adolescente, em local conhecido por tráfico, portando substâncias entorpecentes (maconha, crack e cocaína) em quantidade indicativa de destinação comercial. A defesa postulou a absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se há nos autos prova suficiente da autoria delitiva atribuída ao acusado, apta a embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo de Exame Químico Definitivo e demais documentos constantes dos autos.

A autoria resta suficientemente comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que presenciaram a conduta típica e apreenderam os entorpecentes, os quais gozam de presunção de veracidade quando prestados sob o crivo do contraditório.

A negativa de autoria apresentada pelo réu em Juízo mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, sendo contraditada pelo relato do adolescente abordado com o acusado e pelas demais provas testemunhais.

Os tribunais superiores reconhecem a validade dos depoimentos de policiais como prova suficiente para embasar a condenação, desde que não infirmados por outras provas, conforme precedentes do STF e STJ.

O dolo exigido para a configuração do tráfico de drogas se presume com a posse de entorpecentes em quantidade e circunstâncias que indiquem finalidade mercantil, sendo desnecessária a demonstração de venda efetiva.

A análise do pedido de concessão de justiça gratuita é competência do Juízo da Execução Penal, não sendo cabível sua apreciação em sede de apelação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra de policiais militares, quando prestada em juízo sob contraditório, tem valor probatório suficiente para embasar condenação penal, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

A negativa de autoria isolada do acusado não prevalece frente ao conjunto probatório harmônico e coeso.

A posse de expressiva quantidade de drogas em local de tráfico justifica a condenação por tráfico, ainda que não haja flagrante de venda.

Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 73.518/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 01.09.1995; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.04.2021, DJe 15.04.2021; STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.06.2014, DJe 13.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006419-24.2022.8.08.0048

APELANTE: RODRIGO SOARES GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RODRIGO SOARES GON
Ç
ALVES
em face da r. Sentença proferida pelo
JUÍZO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA/
E
S
(ID 13218157), por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime semiaberto.

Emerge da Denúncia (ID 13218155, Vol. 01, parte 01, pp. 04/05) que, no dia 19 de julho de 2022, na Rua Dezesseis, no Bairro Jardim Bela Vista, próximo à escadaria, Serra/ES, o denunciado Rodrigo Soares Gonçalves, em companhia do adolescente Richard Oliveira Borges, trazia consigo sacola contendo 24 (vinte e quatro) buchas de maconha, 08 (oito) pinos de cocaína e 45 (quarenta e cinco) pedras de crack, os quais, pela natureza e quantidade, indicavam possuir destinação mercantil.

Ressai que Policiais Militares realizavam diligências na região, apurando informações sobre dois indivíduos, um vestindo blusa verde e bermuda colorida e outro vestindo blusa de frio preta e bermuda preta, que estariam no local comercializando entorpecentes. Ao adentrar a referida rua, a guarnição realizou campana no local, oportunidade em que avistaram o denunciado e o adolescente Richard Oliveira Borges, de 16 (dezesseis) anos de idade, em movimentação típica de venda de drogas, tendo o denunciado e o adolescente, ao perceberem a presença da guarnição, tentado esconder sacola em um muro, sendo imediatamente abordados.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (ID 13218155); Auto de Apreensão (ID 13218155); Laudo de Exame Químico Definitivo (ID 13218155, Vol. 06, pp. 44/45) e prova oral.

Registre-se que, de acordo com o laudo pericial, houve a apreensão de 45 (quarenta e cinco) pedras de crack, com massa total de 8,5 gramas, 24 (vinte e quatro) buchas de maconha, com massa total de 59,3 gramas, e 08 (oito) pinos de cocaína, com massa total de 22,7 gramas.

No tocante à
autoria
, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), o acusado negou a autoria delitiva, havendo declarado que já tinha passagem pelo tráfico de drogas; que era conhecido no meio policial; que estava fora do sistema prisional há duas semanas e encontrava-se parado em uma esquina, quando seguiu em direção aos policiais militares e foi abordado. Disse, ainda, que os militares encontraram a droga em um cano, mas não era sua.

Nesse contexto, insta salientar que, nada obstante o acusado tenha negado a prática delitiva em Juízo, referida negativa restou isolada no contexto probatório, sendo frontalmente infirmada pelos depoimentos firmes e coerentes prestados, sob o crivo do contraditório, pelos policiais militares que participaram da diligência, senão vejamos:

Na esfera inquisitorial (ID 13218155), os Policiais Militares relataram haver recebido informações de moradores do bairro que não quiseram se identificar por medo de represália dos traficantes da região, de que dois indivíduos — sendo que um estava de blusa verde e bermuda tactel colorida, e o outro de blusa de frio de cor cinza e bermuda tactel preta — estariam realizando o comércio de entorpecentes na Rua Dezesseis, situada no bairro acima citado. Insta frisar que o local já é extremamente conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes e que esta equipe de militares já realizou diversas apreensões nesse endereço. Ato contínuo, prosseguiram até um ponto de observação para monitorar a movimentação dos suspeitos, sendo possível visualizar de forma clara os dois indivíduos realizando o comércio de ilícito no local. Como foi verificada a veracidade da denúncia, prosseguiram até o endereço com o intuito de realizar a abordagem dos suspeitos. Ao iniciarem o patrulhamento na rua, avistaram os dois suspeitos indo até um muro e tentando esconder uma sacola, momento em que viram Rodrigo dispensando a referida sacola. Ao realizarem as buscas no local onde os suspeitos se abaixaram, lograram êxito em localizar uma sacola contendo, em seu interior, a quantidade de 24 (vinte e quatro) buchas de substância similar à maconha, 08 (oito) pinos de substância similar à cocaína e 45 (quarenta e cinco) pedras de substância similar ao crack. Já em busca pessoal, foi localizada a quantia de R$ 82,50 (oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar Dalmácio Alves ratificou o depoimento em sede policial, havendo declarado que ficaram observando a ação dos acusados por um tempo, e verificaram que um pegava a droga, o outro guardava e recebia o dinheiro, e que o acusado não estava fumando maconha e nem em posse dela.

Registre-se, ainda, que o depoimento judicial (depoimento transcrito na sentença) do adolescente Richard Oliveira Borges, abordado junto com o réu, é categórico ao afirmar que estava lá apenas para comprar a droga e, apesar de em sede policial afirmar não conhecer o denunciado e não saber o nome de quem venderia a droga a ele, alegou que depois descobriu que o nome do rapaz que foi abordado junto com ele é Rodrigo, e que acredita que ele quem era o traficante a quem entregou o dinheiro para comprar as drogas.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

É de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que
compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)